Tribunal: TJSP
Processo: 1014080-62.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278644
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014080-62.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes JOÃO
BATISTA BARBOSA (ESPÓLIO) e ISOLINA DE LIMA PAIS (INVENTARIANTE),
são apelados AILTON CESAR AUGUSTO AGUIAR e CRISTIANE SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014080-62.2018.8.26.0602 -Voto no
2
APELANTES: JOÃO BATISTA BARBOSA (ESPÓLIO) E OUTRO
APELADOS: CRISTIANE SANTOS SILVA E OUTRO
COMARCA: SOROCABA
EMENTA: Locação verbal - Ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com
cobrança
-
Cerceamento
de
defesa
configurado
- Produção de prova oral
necessária
à
comprovação
da
relação
locatícia e, sobretudo, do valor do aluguel
mensal - Sentença anulada - Apelo provido.
VOTO N° 43.629
Ação de despejo por falta de pagamento cumulado
com cobrança, julgada improcedente pela sentença de fls. 440/443, relatório
adotado.
Apelaram os autores, buscando a anulação ou a
reforma da decisão. Arguiram cerceamento de defesa em virtude do julgamento
antecipado do feito, sustentando a necessidade de produção de prova oral e o
tempestivo pedido de oitiva de testemunhas formulado pelas partes.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os
autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014080-62.2018.8.26.0602 -Voto no
3
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de encargos locatícios, fundada em contrato de locação
verbal.
Respeitado o entendimento do sentenciante, a prova
meramente documental mostra-se insuficiente à comprovação da relação
locatícia havida entre as partes e, sobretudo do valor avençado a título de aluguel
mensal.
Observo que ambos litigantes protestaram pela
produção de prova oral.
Sendo assim, é forçoso reconhecer que o julgamento
antecipado da lide, sem que permitida a abertura da fase instrutória, implica,
inevitavelmente, em cerceamento ao direito constitucional de ampla defesa.
Portanto,
declaro
nula
a
sentença
proferida,
determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda à instrução
processual, reabrindo-se prazo para que as partes possam arrolar testemunhas.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR